Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-96.2023.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001017-96.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SATURNINO COSTA SILVA - CPF: 570.393.721-34 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), BENEDITA BOM DISPACHO DA SILVA - CPF: 046.506.351-95 (EMBARGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), MARIELA PACETTA BAIARDI - CPF: 016.722.037-32 (ADVOGADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, proveu parcialmente o recurso e determinou o cumprimento da obrigação de entrega do título dominial aos embargados no prazo de 120 dias, afastando a validade da cláusula "oportunamente".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a alegação de omissão quanto às justificativas administrativas para o atraso no cumprimento da obrigação; e

(ii) a suposta configuração de erro material na interpretação da cláusula "oportunamente" como condição potestativa.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois analisou de forma exaustiva as justificativas administrativas e concluiu pela ausência de razão à embargante, conforme trecho destacado.

4. A alegação de erro material também não prospera, uma vez que a invalidade da cláusula foi fundamentada com base no conjunto fático-probatório, afastando qualquer interpretação contrária ao decidido.
5. Os embargos demonstram mero inconformismo com o julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são cabíveis para modificar julgado em ausência de omissão, obscuridade ou erro material, configurando-se inadmissível seu uso para mero reexame da matéria decidida."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/09/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Furnas - Centrais Elétricas S.A., contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por maioria, proveu parcialmente o recurso e determinou o cumprimento da obrigação de entrega do título dominial aos embargados, no prazo de 120 dias, entendendo que a cláusula contratual "oportunamente" não constituía uma condição válida para postergar a obrigação por tempo indefinido.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação quanto às justificativas administrativas apresentadas para o atraso no cumprimento da obrigação, como os trâmites junto ao INCRA, além de não ter sido abordado de forma suficiente que os Embargados poderiam ter obtido financiamentos rurais com base no "Termo de Recebimento de Imóvel".

Alega a presença de erro material, argumenta que o termo "oportunamente" foi interpretado equivocadamente como condição potestativa, o que teria comprometido a conclusão do acórdão.

Contrarrazões dos Embargados pelo não acolhimento dos Aclaratórios, no id. 254655666.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Furnas - Centrais Elétricas S.A. opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por maioria, proveu parcialmente o recurso e determinou o cumprimento da obrigação de entrega do título dominial aos embargados, no prazo de 120 dias, entendendo que a cláusula contratual "oportunamente" não constituía uma condição válida para postergar a obrigação por tempo indefinido.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O acórdão embargado, em sua fundamentação, reconheceu a obrigação da embargante de entregar o título dominial no prazo de 120 dias, considerando que a cláusula "oportunamente" não poderia ser utilizada para justificar a inércia prolongada. Também rejeitou o pedido de indenização por danos morais e materiais devido à ausência de nexo causal e prova do prejuízo alegado.

Verifica-se que, apesar das razões
expostas pela Embargante, a razão não a acompanha.

No que se refere à alegação de que o acórdão foi omisso ao não considerar adequadamente as dificuldades administrativas enfrentadas para cumprir a obrigação, como trâmites junto ao INCRA, além do argumento de que os embargados poderiam obter financiamentos rurais sem o título dominial, verifica-se que o aresto analisou exaustivamente tais questões, conforme se extrai do seguinte trecho:

"[...] Ademais, cumpre ressaltar que, em 25/02/2022, a Apelada oficiou ao INCRA, ocasião em que demonstrou ser legítima possuidora da área de terra em que remanejou a população ribeirinha, logo, possui legitimidade para providenciar o título para os Apelantes. [...] Portanto, considerando que a obrigação foi assumida em 30/04/2000 (id. 226127669 - Pág. 9), é certo que a Apelada teve tempo mais do que suficiente para providenciar a titulação dos lotes." (Id. 249665657).

Verifica-se, portanto, que o julgado abordou os pontos levantados pela Embargante, não havendo qualquer omissão na análise das justificativas administrativas apresentadas.

Quanto à alegação de que o termo "oportunamente", constante da cláusula contratual, foi interpretado como condição potestativa, o que considera um erro material, mais uma vez, não assiste razão à Embargante pois o Acórdão embargado fundamentou com clareza a invalidade da cláusula, nos seguintes termos:

"[...] Do conjunto fático-probatório dos autos, extrai-se que assiste razão em parte aos Apelantes, pois realmente a expressão ‘a titularidade dominial do referido imóvel será fornecida, oportunamente’ não representa uma condição, tampouco que a expedição do título do lote 08, do Loteamento Mamede Roder, dependa de evento futuro e incerto e a obrigação de titulação possa ficar
ad eternum
sem cumprimento. [...]" (Id. 249665657).

Dessa forma, constata-se que o acórdão embargado não incorreu em erro material, mas sim realizou uma análise jurídica apropriada e fundamentada da cláusula contratual.

Por fim, cumpre ressaltar, que no caso dos autos, o que o embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação pertinente.

Vê-se que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Furnas - Centrais Elétricas S.A. a e mantenho o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024